Tribunal: TJSP
Processo: 0003818-14.2000.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003818-14.2000.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SÉRGIO DIONIZIO
RODRIGUES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003818-14.2000.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 11.181 2/4 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 3 8 1 8 - 1 4 . 2 0 0 0 . 8 . 2 6 . 0 3 7 2
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : S é r g i o D i o n í z i o R o d r i g u e s
C o m a r c a : M o n t e M o r
VOTO No 11.181
IMPRONÚNCIA. Acusação de homicídio qualificado
tentado. Prova judicial frágil. Aplicação do art. 414 do
CPP.
Decisão
de
impronúncia
mantida.
Recurso
desprovido.
1) Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público
contra a r. decisão de fls. 155vo/156vo, que impronunciou o réu SÉRGIO
DIONÌZIO RODRIGUES, denunciado por suposta infração ao art. 121, § 2o, IV,
c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Sustenta o membro do Parquet, em resumo, que há prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. Requer, assim, a pronúncia (fls.
158/166).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 171/176), o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 180/183).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Sabe-se que o final da 1a fase do procedimento do Júri
corresponde apenas a um juízo de admissibilidade da acusação, para que a
decisão final sobre o cometimento ou não do delito caiba aos jurados,
constitucionalmente competentes para o exame dos crimes dolosos contra a vida.
Como leciona Aury Lopes Jr., citando Aramis Nassif, “a pronúncia é
a decisão que apenas verifica a 'admissibilidade da pretensão acusatória, tal como feito
quando do recebimento da denúncia, mas, e não é demasia dizer, trata-se de verdadeiro re-
recebimento da denúncia, agora qualificada pela instrução judicializada'”. Prossegue o
autor: “Deve o juiz, como determina o § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal,
limitar-se a indicar a existência do delito (materialidade) e a existência de 'indícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003818-14.2000.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 11.181 3/4 EV
suficientes' de autoria ou de participação. Não pode o juiz afirmar a autoria ou a
materialidade (especialmente quando ela é negada pelo réu), sob pena de induzir ao
prejulgamento por parte dos jurados. Deve restringir-se a fazer um juízo de
verossimilhança” (in Direito Processual Penal, 11a Ed., Saraiva, pp. 1022-1023).
No entanto, ainda assim tem o Magistrado o poder de interromper
o processamento, para que o acusado não vá a julgamento pelo Conselho de
Sentença, se não estiver convencido da materialidade e autoria delitivas. É o que
dispõe o art. 414 do Código de Processo Penal:
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente,
impronunciará o acusado”.
Com efeito, não se trata da declaração da inocência do réu, mas
sim da fragilidade dos indícios probatórios. Ainda que, nesta fase, não se exija
certeza da autoria, por outro lado não se pode permitir o prosseguimento do feito
se há dúvida em relação aos próprios indícios.
Frise-se que nada impede a instauração de novo processo se
surgirem provas mais consistentes. Comentando o dispositivo legal
supramencionado, Guilherme de Souza Nucci assim leciona:
“Inexistindo prova da materialidade do fato ou não havendo indícios
suficientes de autoria, deve o Magistrado impronunciar o réu, que significa julgar
improcedente a denúncia e não a pretensão punitiva do Estado. Desse modo, se,
porventura, novas provas advierem, outro processo pode instalar-se” (in Código de
Processo Penal Comentado, 13a Ed., p. 414).
E, sob este raciocínio, deve ser mantida a impronúncia.
Ao que narra a denúncia, em 06/06/2000, por volta de 20h30min,
na Comarca de Monte Mor, SÉRGIO DIONÍZIO RODRIGUES tentou matar sua
companheira A.S.A., mediante golpes de faca, com emprego de recurso que
dificultou sua defesa.
O processo permaneceu suspenso, com base no art. 366 do CPP,
de 22/10/2002 a 09/08/2018 (fls. 92 e 130).
Em que pesem os fatos narrados pela acusação, a prova judicial é
muito frágil, porque a ofendida disse que não se recordava de ter recebido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003818-14.2000.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 11.181 4/4 EV
facadas do réu, as testemunhas Terezinha e Cláudio afirmaram que não se
recordavam de nenhuma agressão do réu contra a vítima, bem como o guarda
municipal disse que não se recordava da ocorrência. O réu também disse que
não se recordava de ter esfaqueado a vítima (DVD fls. 157).
Dessa forma, não se pode encaminhar a Júri Popular um indivíduo
com base apenas nos elementos do inquérito, sendo que os fatos ocorreram há
quase 20 anos e a vítima e as testemunhas não apresentaram relatos seguros
em Juízo.
Fica mantida, portanto, a impronúncia por seus próprios
fundamentos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator